Tribunal: TJSP
Processo: 1004960-37.2020.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de revisão de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Cédula de crédito bancário – Cerceamento de defesa inocorrente – Alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à taxa média de mercado informada pelo Banco Central – Excessividade inocorrente – Prova de expressa pactuação de capitalização de juros em

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de revisão de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Cédula de crédito bancário – Cerceamento de defesa inocorrente – Alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à taxa média de mercado informada pelo Banco Central – Excessividade inocorrente – Prova de expressa pactuação de capitalização de juros em periodicidade inferior a 12 meses em data posterior à Lei no 10.931/2004, aplicável ao período da inadimplência – Tarifa de avaliação do bem – Possibilidade da cobrança desde que a prestação do serviço esteja efetivamente comprovada – Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Hipótese inocorrente – Inexistência de contratação ou cobrança de qualquer valor a título de "tarifa de serviços de terceiros" - Ilegalidade da cobrança do seguro, porquanto imposta a contratação com seguradora previamente determinada pela instituição credora – Venda casada configurada – Orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320-SP – Abusividade de encargos acessórios do contrato que não descaracteriza a mora - Repetição de indébito autorizada na forma simples – Procedência parcial decretada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.